Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707100-24.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVALDO ALCIBIADES GOBATTO REPRESENTANTE LEGAL: GILSON GOBATTO APELADO: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico ter havido sucessão processual causa mortis no polo ativo da demanda, na forma do artigo 110 do Código de Processo Civil. Desse modo, promova a Secretaria deste órgão fracionário a retificação da autuação para que GILSON GOBATTO passe a constar como parte autora, assim como determinado na origem (id. 22622820). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora